Tribunal: TJDFT
Processo: 0717469-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA E INJÚRIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE (JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL). DESAVENÇA ENVOLVENDO GUARDA DE FILHOS.
1. Nos termos do art. 5o, caput, da Lei no 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.
2. Se da narração dos fatos se evidencia que os supostos delitos de ameaça e injúria não foram motivados por gênero ou vulnerabilidade da vítima, mas em razão de desentendimentos quanto à guarda e pensão alimentícia da filha comum, não se verifica situação de violência doméstica e familiar contra a mulher a atrair a competência do juizado especializado.
3. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.